Tribunal: TJMT
Processo: 1007211-78.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007211-78.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS. PROCON. NULIDADE DA CDA E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA MULTA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos contra o Município de Rondonópolis, mantendo a validade das Certidões de Dívida Ativa relativas a multas administrativas aplicadas pelo Procon.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões envolvem: (i) alegado cerceamento de defesa por falta de produção de provas e acesso ao processo administrativo; (ii) nulidade das CDAs; e (iii) alegação de excesso nas penalidades aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide foi correto, diante da suficiência dos documentos nos autos. As CDAs preenchem os requisitos legais, e não há prova de que a apelante foi impedida de acessar o processo administrativo.

4.

As multas foram aplicadas com base na legislação de defesa do consumidor, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: "As Certidões de Dívida Ativa relativas a multas administrativas do Procon gozam de presunção de certeza e liquidez, sendo dever do devedor provar a nulidade ou irregularidade do processo administrativo."

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 6.830/1980, art. 2o; CTN, art. 202.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.737.184/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 15.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em face da sentença proferida pela 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal no 1007211-78.2023.8.11.0003, opostos pela apelante contra o
Município de Rondonópolis

(Id. 226971202)
.

A sentença manteve a validade das Certidões de Dívida Ativa
1517/2022 e 1522/2022, que totalizam o valor de R$ 367.514,87 (trezentos e sessenta
e sete mil quinhentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos),
atualizado em dezembro/2022,
relativas a multas administrativas aplicadas pelo Procon.

Em suas razões, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob a alegação de que não teve acesso ao processo administrativo que deu origem à CDA no 1522/2022
(AI 2018.02.17 - PA n. 2141599/2020)
,
bem como que
o juízo de origem indeferiu pedido de
produção de prova oral, essencial
para o deslinde da controvérsia,

configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em relação à CDA no 1517/2022
(AI 2018.02.36 - PA n. 2135183/2020)
, a apelante aponta
a presença de supostos
vícios no processo administrativo, incluindo a falta de fundamentação adequada e motivação suficiente.

Por fim, contesta o valor das multas aplicadas, argumentando que teriam sido aplicadas em valores excessivos, desrespeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer, assim, a anulação da sentença, ou, de forma subsidiária, a redução das penalidades impostas.

Em contrarrazões, o Município de Rondonópolis defende a regularidade dos procedimentos administrativos e a validade das
CDAs
, que teriam sido emitidas de acordo com a legislação aplicável, em conformidade com o art. 2o, §5o
,
da Lei 6.830/80 e o art. 202 do CTN, o que confere presunção de certeza e liquidez aos títulos
(Id. 226971207).

Por fim, o Município requer a manutenção integral da sentença, com a condenação da apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

A Procuradoria Geral de Justiça não se manifestou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em face da sentença proferida pela 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os
pedidos veiculados nos
Embargos à Execução Fiscal no 1007211-78.2023.8.11.0003, opostos pela apelante
em face da Execução Fiscal movida pelo Município do Rondonópolis.

O cerne das alegações a serem
analisad
a
s no julgamento do recurso envolvem
, em síntese
: (i)
o alegado cerceamen
to de defesa
, devido à
negativa de produção de provas e
ao
não acesso ao processo administrativo que deu origem à CDA no 1522/2022;
(
ii
)
a nulidade das
CDAs
, especialmente no que diz respeito ao cumprimento
dos requisitos legais e à observância do contraditório e da ampla defesa; e
(
iii
)
a al
egação de excesso de penalidade
.

No mérito, a apelante alega irregularidades nos seguintes procedimentos administrativos que deram origem às
CDAs
objeto da execução:
(i) Auto de Infração n. 2018.02.36
, lavrado
em razão de recl
amação de consumidor por
suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica; (
ii
) Auto de infração n. 2018.02.17,
por

falta de
acesso às cópias
dos autos
para o exercício do contraditório.

V O T
O

(
PRELIMINAR
-
CERCEAMENTO
DE DEFESA
)

Em sede
preliminar
, sustenta a apelante que

a sentença deve ser anulada por
cerceamento
de defesa,
eis que o juízo sentenciante indeferiu a prova oral requerida pela apelante, consistente na oitiva de testemunha para comprovar a má-fé do consumidor e a regularidade dos procedimentos adotados pela ENERGISA quanto a UC 6/984819-3 (ID 142750420) (CDA 1517/2022)
.

No entanto,
ao examinar o conteúdo dos autos
,
verific
a
-se que,
não obstante
as alegações da parte apelante, o
cerceamento
de defesa
se caracteriza
quando o ato processual
requerido
se
demonstr
ar
indispensável
à
adequada
solução da
demanda
.

No caso, a

apelante
requereu, em petição de ID.
226971200
, a produção de prova oral, com a
finalidade de comprovar a má-fé do consumidor e a regularidade dos procedimentos adotados pela ENERGISA quanto a UC 6/984819-3.

Entretanto, não a autora
não indicou
quais
os pontos
específicos
precisariam ser elucidados
pelas testemunhas
, especialmente considerando que
as questões abordadas s
ão plenamente
passíveis de apreciação com base nos documentos já co
lacionados
aos autos.

A suposta necessidade de comprovar a má-fé o consumidor, suscitada em petição de especificação de provas pela embargante (Id.
226971200
),
está vinculada à afirmação
de que o proprietário da Unidade Consumidora teria realizado
uma
auto
-
ligação
irregular
. No entanto,
considerando que a empresa, conforme descrito na mesma peça processual,
identificou a irregularidade em inspeção de rotina
e
,
em seguida,
encaminhou o equipamento para análise, a prova do fato deveria
, inequivocamente,
ser
constituída pelo

respectivo laudo técnico
que não poderia ser suprido
por mera
prova testemunhal.

Além disso, conforme a
rgumentado pela
própria
apelante
em sua
peça
inicial

d
os Embargos
,
os
procedimentos
adotados
teriam seguido estritamente a legislação setorial vigente,
sendo
esse fundamento central
das alegações de insubsistência das infrações autuadas.
A

verificação
do cumprimento ou não de tais regras é questão que
, igualmente,
dispensa a oitiva de testemunhas.

Assim,
ao considerar
o juízo singular
que
a matéria
em debate é exclusivamente
de direito e
os
elementos
constantes dos autos como
suficientes para a análise das questões
controvertidas
,
revela-se
irrepreensível
o
julgamento antecipado da lide
, nos termos do art. 355 do CPC
. N
ão
se verifica, desse modo, qualquer

supressão
do direito de defesa
,
tampouco
ofensa ao
s princípios
do
devido
pro
cesso legal e
do
contraditório.

Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA

CERCEAMENTO

DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO.
EMBARGOS
DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2.
Não configura
cerceamento
de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado,
sem a produção de prova testemunhal considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1157049 SP 2017/0209898-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/06/2018)”.

Em relação ao segundo processo administrativo

(Auto de Infração
n. 2018.02.17
)
, a apelante invoca novamente
a nulidade
da sentença
por
cerceamento de defesa, eis que não teria obtido acesso ao conteúdo do
documento perante o Procon
.

No ponto, sustenta que

“
sem que o pedido de provas fosse analisado e ignorando o importante fato de que a ENERGISA sequer teve acesso ao processo administrativo que deu lastro a uma das
CDAs
objeto da ação, sobreveio a r. sentença de IMPROCEDÊNCIA dos embargos à execução para manter as 02 multas impugnadas, condenando a ENERGISA, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados de 10% do valor da execução
(...)
Além disso, não como admitir que o processo se encontra “preparado” para julgamento quando, nem a ENERGISA, nem o D. magistrado sentenciante teve acesso ao processo administrativo que deu lastro a CDA 1522/2022.

(Id.
226971204
– pág. 6/7).

No entanto, consignou o juízo singular que “
Inicialmente, cumpre salientar que vigora em favor da CDA a presunção de sua certeza e liquidez (art. 3o da LEF), a desconstituição desta presunção é ônus do executado, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 3o da LEF, (...) Assim, era dever do embargante ao opor o
presente embargos
apresentar as provas necessárias para demonstrar o direito alegado, cabendo a ela comprovar a sua insubsistência, por meio de prova cabal.
”.

A sentença não merece reparo neste aspecto
. Ao compulsar
os autos, nota-se que
a apelante formulou

um
requerimento genérico
, solicitando
a intimação da parte contrária para apresentar cópia do
processo administrativo que deu lastro à CDA 1522/2022
ou
, alternativamente,
que fosse
determinada
a requisição judicial
. No entanto, a apelante não
trouxe aos autos qualquer

prova de que o ente público tenha se recusado a fornecer os documentos solicitados
.

Portanto, não se desincumbiu a apelante do ônus de comprovar as irregularidades que supostamente eivaram de vício o procedimento administrativo, tampouco que lhe tenha sido negado o amplo acesso aos documentos que originaram a CDA
1522/2022
.

Como é
cediço
,
n
ão está o magistrado compelido a re
quisitar documentos/informações
, sem que reste demonstrada pela parte a impossibilidade de obtê-los diretamente
. Nesse sentido, a jurisprud
ência deste E.
Sodalício
:

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – COBRANÇA DE ICMS RECOLHIDO A MENOR – ALEGAÇÃO DE INCONGRUÊNCIA NA MOTIVAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO DO PODER JUDICIÁRIO – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA IMPOSTA – CARÁTER CONFISCATÓRIO CONFIGURADO – LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO IMPOSTO DEVIDO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em poder das partes, bem como a requisição de processos administrativos às repartições públicas, nos termos dos
arts
. 355 e 399, II, do CPC, não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma, eis que a hipótese dos autos
trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor."(
REsp
n. 1.721.191/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/3/2018,
DJe
de 2/8/2018.)
2
. Não há que falar em cerceamento de defesa se a parte autora não desconstituiu de seu ônus probatório de desconstituir a presunção de legitimidade e veracidade do débito tributário.

3. “O controle do Poder Judiciário no tocante aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios.” (STJ -
AgInt
no RMS: 57805 PE 2018/0143783-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 06/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/09/2018)

4. O Supremo Tribunal Federal “tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade
revela-se
nas multas arbitradas acima do montante de 100%”. (ARE 836828
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
027 DIVULG
09-02-
2015 PUBLIC
10-02-2015).

5. Se demonstrado que a obrigação acessória imposta ultrapassa 100% (cem por cento) do valor devido a título de tributo, resta evidente o caráter confiscatório da sanção estabelecida.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1004061-31.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de
Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – RESPONSABILIDADE

TRIBUTÁRIA

DOS CO-RESPONSÁVEL - NOMES CONSTANTES NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ATUAÇÃO COMO CONSELHEIRO FISCAL NA DATA DO DÉBITO APURADO - LEGITIMIDADE PASSIVA NÃO AFASTADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DOS CRÉDITOS – NÃO OCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - NÃO CONFIGURADO
- RECURSO
DESPROVIDO. 1. É possível a discussão acerca da ilegitimidade passiva dos sócios em sede de exceção de
pré
-executividade quando
não necessitar
de dilação probatória. 2. O
nome do

Agravante inscrito
na CDA gera presunção relativa (CTN, art. 204) da existência da sua responsabilidade tributária.

3.
É pacífico

o entendimento
do STJ de que, “sendo os embargos o
meio próprio

de defesa

na execução

fiscal, só
há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de
pré
-executividade nas
situações em

que
o
nome dos sócios não constam
da CDA e desde que não haja
necessidade de

dilação probatória
” (
AgRg
no
AREsp
587.319/
ES, Rel.
Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma,
DJe
15.9.2015).

4. Os fatos geradores foram definitivamente constituídos em 18.09.2009 e a execução fora ajuizada em 17.02.2012, portanto, dentro do prazo quinquenal, previsto no artigo 174 do CTN.

5. “(...) 3. Esta Corte já se manifestou no sentido de que as cópias do processo administrativo fiscal não são imprescindíveis para a formação da certidão de dívida ativa e, consequentemente, para o ajuizamento da execução fiscal. Assim, o art. 41 da Lei n. 6.830/80 apenas possibilita, a requerimento
da parte ou a requisição do juiz, a juntada aos autos de documentos ou certidões correspondentes ao processo administrativo, caso necessário para solução da controvérsia. Contudo, o ônus de tal juntada é da parte embargante, haja vista a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA, a qual somente pode ser ilidida por prova em contrário a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite, nos termos do art. 204 do CTN. (...) 5. Recurso especial não provido.
..
EMEN: (RESP 201100422661, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:31/03/2011
..
DTPB:.
)”. 6. Recurso Desprovido. (N.U 1014282-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021,
Publicado
no DJE 16/09/2021)

O
art. 41 da Lei n. 6.830/1980
(LEF)
permite à parte interessada requerer
,
peante
a repartição competente,
cópia do processo administrativo
correspondente à inscrição de Dívida Ativa
, sendo que, em caso de indeferimento ilegítimo, poderá ser acionado o
Poder Judiciário para
requisitar o referido documento, aplicando-se essa hipótese
, por analogia, ao caso presente
.

Diante disso,
REJEITO

a preliminar

aventada
.

V O T O (MÉRITO)

DA NULIDADE DA CDA N. 1522/2022 - EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO.

No mérito, a apelante invoca o mesmo argumento (falta de acesso ao processo administrativo) como fundamento para alegação de falta de exequibilidade do título, afirmando que

“
A existência do processo administrativo é condição essencial
para a constituição do título executivo, sendo a CDA apenas um relatório desse procedimento.
”.

Todavia,
dentre os
elementos
que devem constar obrigatoriamente da CDA, o art. 202 do
CTN

exige apenas a indicação do

número do processo administrativo de que se originar o crédito
,

exigência que foi devidamente
atendid
a
na CDA
1522/2022,
assim como os demais
requisitos
como se obse
r
va do Id. 226972684 – pág. 5.

Além disso, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
O art. 6o, § 1o, da LEF indica como documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal apenas a respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), que goza de presunção de certeza e liquidez, sendo, portanto, desnecessária a juntada pelo fisco da cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo, competindo ao devedor essa providência

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.737.184/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado
em 11/9/2023,
DJe
de 15/9/2023
)

A jurisprudência deste Tribunal segue o mesmo entendimento, veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TESE DE NULIDADE DA CDA E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ORIGEM – NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE CÓPIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ÔNUS DA PARTE EMBARGANTE – TÍTULO EXECUTIVO GOZA DE PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ –

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. O ônus de trazer aos autos a cópia do processo administrativo incumbia à parte embargante, ora apelante, de modo a comprovar as alegações vertidas na inicial, salvo se demonstrado que a administração tenha negado o acesso aos autos, o que não se verifica in
casu
.

2. Ademais, a CDA executada goza de
presunção de certeza e liquidez, sendo obrigação da parte embargante comprovar a alegada nulidade.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

(N.U 1001303-30.2022.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 22/08/2024)

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (
cda
) – PRESENÇA DOS REQUISITOS – ART. 202, DO CTN E ART. 2
°,§
5°, DA LEI N° 6.830/1980 – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO APRESENTADO – ÔNUS DO EMBARGANTE – ART. 373, I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS SANÇÕES e MULTA APLICADAS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, §5o, da Lei no 6.830/1980, não há que falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

2. ANTE a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, CABE Ao interessado juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas,
em obediência ao quanto disposto no art. 373, inc. i, do
cpc
, o que não ocorreu na espécie.

3. em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do
cpc
.

(N.U 1013299-86.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2023,
Publicado
no DJE 21/09/2023)

Conclui-se,
portanto
, que a
certidão
de dívida ativa em questão
preenche
os requisitos
legalmente exigidos
, motivo pelo qual não há
que
se falar em nulidade ou ausência de liquidez, exigibilidade e certeza dos títulos.

LEGALIDADE
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. CDA 1517/2022.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA MULTA.

Da análise d
os autos
, constata-se que o mérito recursal
se limita
à controvérsia
acerca da
regularidade
do procedimento administrativo realizado perante o Instituto de Defesa do Consumidor.

Como
é
cediço, O
PROCON
é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos consumeristas, possui competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo 3o, X e artigo 4.o, III, do Decreto n.o 2.181/1997. Confira-se:

“
Art. 3. °
Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X
-
fiscalizar e aplicar
as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“
Art. 4o
No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III
- fiscalizar as relações de consumo;”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“
Art. 5o
Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18.
A inobservância das normas contidas na
Lei no 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática
infrativa
e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I
-
multa
;

II
-
apreensão
do produto;

III
- inutilização do produto;

IV
-
cassação
do registro do produto junto ao órgão competente;

V
-
proibição
de fabricação do produto;

VI
-
suspensão
de fornecimento de produtos ou serviços;

VII
- suspensão temporária de atividade;

VIII
- revogação de concessão ou permissão de uso;

IX
-
cassação
de licença do estabelecimento ou de atividade;

X
-
interdição, total ou parcial
, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI
- intervenção administrativa;

XII
- imposição de contrapropaganda.

§ 1o
Responderá pela prática
infrativa
, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2o
As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3o
As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o
PROCON
detém legitimidade para
aplicar

multas
em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Veja-se
:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR.
EMBARGOS
À EXECUÇÃO FISCAL.
MULTA
APLICADA PELO
PROCON
. COMPETÊNCIA DO
PROCON
. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o
Procon
não possui competência para aplicar
multa
em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação
–
que

o

Procon

detém para cominar

multas

relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido. (STJ -
REsp
: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/08/2015)”. (grifos nossos)

Logo, é certo que o
PROCON
/MT é competente para impor
multas
, nas hipóteses de constatação da prática de infração às normas de proteção do direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial
. Assim, a parte que se sentir
lesada
por
decisão administrativa
poderá valer-se dos meios
disponíveis para
verificar
a legalidade
do ato
, com
fundamento
nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.
Contudo, é vedado ao Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, restringindo-se sua atuação à verificação da legalidade dos atos praticados.

Dessa forma,
ao se analisar a
legalidade do ato,
constata
-se
a inexistência dos
vícios
alegados
pela apelante

no procedimento administrati
vo

que deu
lastro à CDA 1517/2022
(Id.
226972685
)
. O referido procedimento encontra-se
devidamente motivado, contendo a descrição pormenorizada das condutas
atribuídas
à empresa, bem como os dispositivos legais aplicáveis
ao caso
.

Acerca da motivação
,

percebe-se que
foram
extensamente demonstradas as condutas abusivas e violadoras dos direitos dos consumidores
praticadas pela concessionária
e a sanção foi amplamente fundamentada na legislação de regência (Id.
226972685
- págs. 29-37).

Ademais, foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa,
tendo sido oportunizada a apresentação de contestação e interposição de recurso administrativo pela apelante,
razão pela qual não se vislumbra fundament
o jurídico para a sua anulação.

Além disso, sabe-se que a medida adotada pelo
PROCON
tem
natureza de
sanção administrativa,

imposta à empresa que
descumpre
os
preceitos do Código de Defesa do Consumidor,
com o objetivo de proteger a sociedade e desestimular
o fornecedor
a reincidir em
outras infrações.

A propósito, confira-se o que estabelece o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de
Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993)
”.

Nesse aspecto, as sanções impostas atenderam plenamente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
considerando-se
as peculiaridades do
caso concreto.

Como bem destacou o apelado, “
Trata-se de processo administrativo e multa aplicada em decorrência da má prestação de serviço da Fornecedora, ora Apelante. Conforme narrado no Auto de Constatação (ID. 113661261 – Página 03 e 6/7), a Fiscal do PROCON, constatou que a Fornecedora, ora Apelante, não cumprimento da religação do serviço de energia elétrica, DE UM CONSUMIDOR, IDOSO, DE 82 ANOS.
”.

Na individualização da sanção administrativa, foram observados os critérios
estabelecidos pelos
arts
. 24 a
28 do Decreto 2.181/97
, que
dispõe sobre
as normas gerais
para
aplicação das sanções administrativas previstas
no CDC, assim como foram
respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57
deste Diploma
,
considerando:
a i) gravidade da infração;
ii
) a vantagem auferida e
iii
) a condição econômica do fornecedor.

Foram consideradas, ainda,
expressamente,
as circunstâncias atenuantes e agravantes, previstas nos artigos 25 e 26 do Decreto Federal 2.181/97.

Nesse sentido, este
E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso segue entendimento de que
“Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”
.
(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019,
Publ
icado
no DJE 29/03/2019
)

Importante ressaltar, ainda, que a
multa administrativa tem caráter pedagógico e sancionatório, não sendo destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas à punição e combate à prática de atos vedados por Lei, servindo de desestimulo ao infrator. Nesse sentido, mais uma vez a ju
risprudência deste
E. TJMT:

APELAÇÕES CÍVEIS - PROCON - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA – HONORÁRIOS ARBITRADO CONFORME O TEMA 1076 DO STJ- APELOS DESPROVIDOS. Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando
o processo administrativo tenham
se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.
A fixação da cominação de uma sanção, também possui a função de coibir a prática reiteradamente da injusta
comeda
pela Empresa, além de outros elementos que se levam em consideração para sua fixação de modo que o montante deve levar em consideração o caráter punitivo e pedagógico buscando evitar reincidências
.
Com relação a fixação dos honorários saliente-se que o tema foi objeto de afetação pelo Superior Tribunal de
Jusça
restando consolidado entendimento de que deve observar a ordem de escalonamento previsto no
argo
do inciso I, §3o do artigo 85 do CPC. Apelos desprovidos. (N.U 1030850-21.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e
Coletivo
, Julgado em 18/07/2022,
Publicado
no DJE 28/07/2022)

Desse
modo
, conclui-se que a
penalidade
foi instituída dentro dos critérios legais,
levando-se em consideração
a gravidade das infrações
cometidas, bem como a
condição econômica do prestador de serviço
. Assim, não há fundamento para que
o Poder Judiciário
intervenha com o intuito de
modificá-la, o que implica na manutenção da sentença
recorrida
.

Por
fim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo,
em

mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 salários-mínimos
(art. 85, §3o, inciso I, do CPC)

e

10% (dez por cento)

sobre o remanescente
(art. 85, §3o, inciso II, do CPC).

Assim,

CONHEÇO
do recurso e,
por conseguinte,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa e
,
no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

CONDENO

a sucumbente ENERGISA MATO GROS
SO DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 salários-mínimos
(art. 85, §3o, inciso I, do CPC)
e 10% (dez por cento)

sobre o remanescente
(a
rt. 85, §3o, inciso II,
e § 5°,
do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024